Tribunal: TJSP
Processo: 1000046-57.2020.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. 1. Se resta evidenciado, com relação ao sinistro envolvendo a segurada Marlene Aparecida de Godoy Ricci, no conjunto probatório, notadamente pelo laudo trazido pela companhia seguradora (fls. 123), a existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e não

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. 1. Se resta evidenciado, com relação ao sinistro envolvendo a segurada Marlene Aparecida de Godoy Ricci, no conjunto probatório, notadamente pelo laudo trazido pela companhia seguradora (fls. 123), a existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da indenização pleiteada na via regressiva. Inteligência dos artigos 373 e seguintes do CPC. 2. No entanto, com relação aos sinistros envolvendo os segurados Aparecida Clotilde Reis Borges, Roberto Leme do Prado e Vanderlei Fernandes Bautista, verifica-se que os laudos periciais juntados às fls. 108, 135 e 155 indicam a sobrecarga elétrica como uma causa provável, de modo que se torna temerária a sua adoção para a comprovação do nexo causal. 3. O laudo técnico para servir como meio de prova deve ser conclusivo. Recurso da concessionária parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000046-57.2020.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000046-57.2020.8.26.0038 -Voto no
2
Comarca: Araras - 2a Vara Cível
Apte. : Elektro Redes S/A
Apda. : Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Juiz de 1o grau: Matheus Romero Martins
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 11/08/2020
VOTO No 47.167
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO
DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. 1. Se
resta evidenciado, com relação ao sinistro envolvendo a
segurada Marlene Aparecida de Godoy Ricci, no conjunto
probatório, notadamente pelo laudo trazido pela companhia
seguradora (fls. 123), a existência do dano material relacionado
ao serviço prestado pela ré, e não afastado o nexo causal pela
concessionária de energia, de rigor o pagamento da
indenização pleiteada na via regressiva. Inteligência dos artigos
373 e seguintes do CPC. 2. No entanto, com relação aos
sinistros envolvendo os segurados Aparecida Clotilde Reis
Borges, Roberto Leme do Prado e Vanderlei Fernandes
Bautista, verifica-se que os laudos periciais juntados às fls.
108, 135 e 155 indicam a sobrecarga elétrica como uma causa
provável, de modo que se torna temerária a sua adoção para a
comprovação do nexo causal. 3. O laudo técnico para servir
como meio de prova deve ser conclusivo. Recurso da
concessionária parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 355/360 que julgou procedente a ação para condenar a ré ao
pagamento de R$ 5.766,60, corrigido e com juros do desembolso aos
segurados, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% da condenação.
Pleiteia
a
apelante
a
reforma
do
julgado.
Inicialmente tece considerações sobre a distinção entre o contrato de seguro e
o contrato de fornecimento de energia. Afirma que não pode se sujeitar aos
critérios adotados pela apelada em relação aos seus segurados. Aduz que
segue as regras estabelecidas pela ANEEL no tocante aos ressarcimentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000046-57.2020.8.26.0038 -Voto no
3
danos elétricos. E a apelada não observou as condições mínimas para
assegurar o nexo de causalidade. Salienta que não foi adotado o
procedimento administrativo para a solicitação do ressarcimento. E os laudos
juntados com a inicial não oferecem credibilidade, revelando-se insuficientes
para fundamentar a imputação culposa da apelante. Ressalta que a
seguradora deveria manter os aparelhos sob sua guarda. Também não há
prova de sobrecarga ou oscilação na rede. Alega que possui sistema de
monitoramento de distribuição e da interrupção com tempo inferior a três
minutos. Afirma que não houve perturbação no sistema elétrico das unidades
consumidoras. Observa que inexiste comprovação do nexo de causalidade.
Pede que seja afastada a aplicação do CDC por inexistir relação de consumo
entre as partes. Por fim, aduz que os juros são devidos da citação.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso merece prosperar em parte.
De início, se é garantia constitucional que nenhuma
lesão ou ameaça a direito será subtraída da apreciação judicial, ofende a carta
política a exigência do exaurimento da via administrativa para somente assim
se chegar à via judicial, conforme inteligência do artigo 5°, XXXV, da
Constituição Federal.
Portanto, não se pode falar em falta de interesse de
agir da autora por não demonstrada a tentativa de ingresso junto à instância
administrativa.
Nesse sentido já se decidiu:
“Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Sentença de
parcial procedência. Falha no fornecimento de energia
elétrica.
Seguradora
pretende
ser
ressarcida
pela
concessionária de serviço público pelos valores pagos aos
segurados na via administrativa. Julgamento antecipado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000046-57.2020.8.26.0038 -Voto no
4
Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade de
prévio pedido administrativo. Responsabilidade objetiva da
ré. Presente a demonstração do nexo causal entre o evento e
o dano experimentado. Prova documental colacionada na
exordial suficiente. Precedentes. Sentença mantida. Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária.” (Apelação
n° 1004721-49.2019.8.26.0248 - 13a Câmara de Direito Privado
- Relator Des. Cauduro Padin - j. 06/03/2020).
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por
seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que
danificou aparelhos eletrônicos dos segurados. Sentença de
improcedência. Apelo da seguradora autora pleiteando a
reforma da r. decisão. Com razão. Interesse de agir presente.
Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução n°
414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não
está
condicionado
ao
requerimento
administrativo.
Demandada que responde de forma objetiva. Alegação de
caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Condições
atmosféricas. Risco da atividade. Quantum indenizatório e
ressarcimento dos segurados. Ausência de impugnação
específica. Pagamentos comprovados. Indenização devida.
Apelo provido.” (Apelação n° 1032158-79.2019.8.26.0114 - 20a
Câmara de Direito Privado - Relator Des. Roberto Maia - j.
04/03/2020).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS
DECORRENTE
DE
CONTRATO
DE
SEGURO
EMPRESARIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA
SUB-ROGADA. DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO
DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE
INTERESSE
DE
AGIR
E
ILEGITIMIDAE
PASSIVA.
INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O julgamento
antecipado da lide não implica cerceamento de defesa
quando os elementos de instrução constantes dos autos são
suficientes para a solução da controvérsia. 2. Apresentam-se
hábeis
e
idôneos
os
documentos
encartados
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000046-57.2020.8.26.0038 -Voto no
5
seguradora para demonstração de suas assertivas, o que
impossibilita cogitar de inépcia da petição inicial fundada na
ausência
de
documentação
essencial
à
propositura;
inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda,
circunstâncias que tornam presente o interesse de agir. 3. A
seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em
favor da empresa segurada assumiu o posicionamento
respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o
contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4. A
prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas
do estabelecimento segurado, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos
causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é
objetiva. 5. Os denominados eventos da natureza, tais como
descargas atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida
isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos
no
risco
interno
da
atividade
da
concessionária.
SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. VERBAS DE
SUCUMBÊNCIA.
PAGAMENTO
DE
RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA DA RÉ, COM BASE NO PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO
ADOTADA PELA SENTENÇA QUE SE REPUTA ADEQUADA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. A condenação da ré ao pagamento
das verbas de sucumbência advém do julgamento de
procedência do pedido e decorre de simples aplicação da lei
(art. 85, "caput", CPC) inspirada no princípio da causalidade.
2. Razoável, ademais, a verba honorária fixada no patamar de
20% sobre o valor atualizado da condenação, pois atende ao
disposto no artigo 85, §§ 2° e 8°, do mencionado diploma
legal.” (Apelação n° 1010692-14.2017.8.26.0077 - 31a Câmara
de Direito Privado - Relator Des. Antonio Rigolin - j.
18/02/2020).
“APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E
DESCARGA
ATMOSFÉRICA
VEICULADA
PELA
REDE
ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL AMPARADA NOS
LAUDOS TÉCNICOS QUE INSTRUÍRAM A REGULAÇÃO DE
SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE
DESINCUMBIU
DO
ÔNUS
DA
PROVA
DE
CAUSA
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000046-57.2020.8.26.0038 -Voto no
6
INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. 1.- Para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso, não é
necessário que o consumidor tenha comunicado o problema
na rede elétrica à concessionária ou requerido a reparação
pela via administrativa. 2.- Aplica-se o CDC ao caso em
julgamento, uma vez que a relação primária estabelecida
entre o segurado e a concessionária é de consumo,
subrrogando-se a seguradora em todos os seus direitos e
deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC). 3.-
É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré pela
reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §
6°, da CF). 4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a
prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos
equipamentos dos segurados, em decorrência de oscilações
na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a
exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II,
do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se
desincumbiu. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA
SEGURADORA
POR
SUB-ROGAÇÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
MAJORAÇÃO.
NECESSIDADE.
TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL.
INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. Processada a
apelação na vigência do CPC, necessária a majoração dos
honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do
citado
diploma
processual.”
(Apelação
n°
1000268-26.2019.8.26.0534 - 31a Câmara de Direito Privado -
Relator Des. Adilson de Araújo - j. 08/01/2020).

“AÇÃO
REGRESSIVA
-
Prestação
de
Serviços
de
fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que
objetiva ressarcimento pela indenização paga a seus
segurados - Improcedência - Insurgência da autora. DIREITO
DE AÇÃO - Exigência de pedido administrativo antecedente
com base no artigo 204 da Resolução n° 414/10 da ANEEL -
Inadmissibilidade - Desnecessidade de prévio requerimento
administrativo
-
Precedentes desta Corte paulista. RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária de
serviços públicos - Descarga atmosférica - Fortuito interno
relacionado com a própria atividade da concessionária -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000046-57.2020.8.26.0038 -Voto no
7
Laudos técnicos particulares idôneos a comprovar intensa
variação de tensão elétrica - Evidente nexo causal entre os
danos ocasionados e a falha na prestação do serviço -
Desnecessidade de realização de perícia - Excludente da
responsabilidade civil não demonstrado - Direito de regresso
reconhecido. Sentença de improcedência reformada para
procedência
-
RECURSO
PROVIDO.”
(Apelação
n°
1007558-62.2017.8.26.0114 - Relator Des. Lavínio Donizetti
Paschoalão; 23a Câmara de Direito Privado - j. 09/10/2019).
Doutra parte, tendo em vista que a presente
demanda envolve vários sinistros e segurados, de rigor que seja feita a análise
de cada um deles.
Com relação aos sinistros envolvendo a segurada
Marlene Aparecida de Godoy Ricci, emerge claro do conjunto probatório que
os danos em sua geladeira foram ocasionados por uma oscilação/descarga de
energia elétrica, cabendo à concessionária de energia ressarci-lo.
Isto porque, foi juntado com a inicial o laudo técnico
que concluiu que o dano no aparelho decorreu de oscilação/descarga de
energia elétrica (fls. 123).
Ora, inexiste motivo para não considerar a
conclusão contida no laudo produzido por empresa que têm por atividade
prestar assistência técnica.
De fato, subentende-se que uma prestadora de
assistência técnica consiga identificar a falha no equipamento, bem como
efetivar o seu conserto ou justificar a sua impossibilidade.
Portanto,
a
pura
e
simples
alegação
da
concessionária que não houve qualquer problema na rede elétrica não merece
acolhida, pois desacompanhada de qualquer embasamento probatório.
Ademais, cabe à empresa ré, dada a natureza do
serviço que presta, zelar pela sua manutenção e qualidade. Assim, cabia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000046-57.2020.8.26.0038 -Voto no
8
somente a ela adotar mecanismos de segurança para que oscilações no
sistema de energia não causassem prejuízos aos consumidores, com a
queima de aparelhos elétricos.
Veja-se o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça sobre o assunto:
“(...) a concessionária merece ser responsabilizada ante sua
conduta omissiva e negligente, porquanto a queda de um
raio não é um fenômeno natural, uma vez que, na qualidade
de concessionária de serviço público de fornecimento de
energia elétrica, deve adotar as medidas preventivas, como
por exemplo, instalar dispositivos de segurança eficazes
para controlar a oscilação na tensão da energia elétrica
sobretensão ou subtensão, que pode ser causada por raio,
tendo como consequência, curto circuito e eventual
incêndio” (AREsp 139147; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJe
01.08.2012).
Observe-se, ainda, que sendo a ré concessionária
de serviço público, a sua responsabilidade é objetiva (art. 37, §6o, da CF).
Ressalte-se que no presente caso o laudo trazido
pela seguradora é categórico ao relacionar os danos causados no
equipamento à descarga de energia elétrica fornecida pela requerida.
Vai daí que restou demonstrado nos autos a efetiva
prova da causa dos prejuízos, sendo certo que à concessionária competia, nos
termos do art. 373 inciso II do CPC, a prova de que efetivamente não deu
causa aos danos relatados no equipamento da segurada.
Ademais, ante a análise supra incide a regra do
artigo 374, I, do CPC, segundo a qual "não dependem de prova os fatos
notórios" pois é notório que desconectado da rede de energia o aparelho
elétrico não teria se queimado, o que é fato consabido na era moderna.
Sobre o tema, de fato consabido, já se decidiu que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000046-57.2020.8.26.0038 -Voto no
9
"Necessário que seu conhecimento integre o comumente sabido, ao
menos em determinado estrato social, por parcela da população a que
interesse." (STJ, 3a T. REsp 7.555, Min. Eduardo Ribeiro, j.30.4.91).
Nesse sentido, reiterados julgados desta Corte de
Justiça:
“EMENTA: Ação regressiva de ressarcimento de danos -
Interesse de agir caracterizado - Pagamento de comprovado -
Indenização garantida por apólices de seguro residencial e
empresarial contra danos elétricos - Prejuízos ocasionados
por oscilações na rede de energia administrada pelas rés -
Responsabilidade
objetiva
das
concessionárias
-
Desnecessidade da comprovação da culpa - Caso fortuito
não evidenciado - Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do
CDC - Danos e nexo de causalidade demonstrados -
Reparação
devida
-
Recurso
improvido.”
(Ap.
no
1003379-51.2016.8.26.0363 - 26a Câm. De Direito Privado

Rel. Des. VIANNA COTRIM J. Em 27.07.2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INTERESSE
DE
AGIR
CONFIGURADO.
DESNECESSIDADE
DE
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (ART. 5o, INCISO XXXV,
DA CF). OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (DESCARGA).
DANOS
EM
BENS
DO
SEGURADO
DA
AUTORA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ.
(ART. 37, § 6o, CF). APLICAÇÃO DO CDC. EXCLUDENTES DE
RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS (ART. 14, § 3.o,
CDC). RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE
COMPROVAR FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU
EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA (ART. 373, II, NCPC).
EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A
CONDUTA DA RECORRENTE E OS DANOS VERIFICADOS.
DEVER DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR INERENTE À
ATIVIDADE
ECONÔMICA
DESENVOLVIDA
PELA
CONCESSIONÁRIA
RÉ.
RESSARCIMENTO
DEVIDO.
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDA, EM
OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2o, DO NCPC.
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.”
(Apelação
no
1010164-34.2015.8.26.0114; Rel. Alfredo Attié; 26a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000046-57.2020.8.26.0038 -Voto no
10
Direito Privado; j. em 02/02/2017).
“Seguro. Ação de ressarcimento de danos, ajuizada por
Seguradora sub-rogada nos direitos do segurado. Oscilação
de energia elétrica, que provocou danos em aparelho
compressor de ar condicionado. Responsabilidade objetiva
da Concessionária de serviço público. Inteligência dos arts.
37, §6o, da CF, e 14, do CDC. Inobservância da Resolução
414/2010, da ANEEL. Irrelevância. Circunstância que não tem
o condão de afastar a responsabilidade da prestadora de
serviço público. Concessionária que não se desincumbiu do
ônus de provar alguma das causas excludentes de
responsabilidade. Fortuito interno. Nexo de causalidade
demonstrado. Danos materiais devidos. Sentença mantida.
Recurso
improvido.”
(Apelação
no
1004089-20.2015.8.26.0068; Rel. Des. BONILHA FILHO; 26a
Câmara de Direito Privado; j. em 15/12/2016).
“APELAÇÃO COM REVISÃO. SEGURO DE DANOS. AÇÃO
REGRESSIVA. Danos elétricos causados a consumidor. Nos
termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva a
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito
público. Teoria do risco administrativo. Prova do nexo de
causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação
de serviços. Ressarcimento devido. “O segurador tem ação
regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente
pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro” Súmula
188 do E. STF. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.”
(Apelação no 0186917-12.2009.8.26.0100; Rel. Des. ANTONIO
NASCIMENTO; 26a Câmara de Direito Privado; j. em
19/05/2016).
“Seguro. Demanda regressiva. Descarga elétrica a danificar
aparelhos do segurado. Reconhecimento de o fato haver sido
derivado de problemas na rede elétrica. Temporal, no
contexto, que não constitui força maior e excludente de
responsabilidade. Responsabilidade objetiva. Art. 37, § 6o, da
CF. Desnecessidade de averiguação ou procedimento da
demandada para a indenização devida (reconhecimento de
problemas na rede elétrica). Sentença reformada. Apelação
provida.” (Apelação no 1025490-68.2014.8.26.0114, Rel. J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000046-57.2020.8.26.0038 -Voto no
11
PAULO CAMARGO MAGANO; 26a Câmara de Direito Privado;
j. em 31/03/2016).
“EMENTA: Ação regressiva de ressarcimento de danos -
Interesse de agir configurado - Pagamento de indenização
garantida por apólice de seguro contra danos elétricos -
Prejuízos causados por oscilações na rede de energia
administrada pela ré - Responsabilidade objetiva da
concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa -
Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC - Dano e
nexo de causalidade demonstrados - Reparação cabível -
Honorários advocatícios fixados consoante os parâmetros
legais
-
Recurso
improvido.”
(Apelação
no
1031465-71.2014.8.26.0114; Rel. Des. Vianna Cotrim; 26a
Câmara de Direito Privado; j. em 18/02/2016).
Desta forma, é de rigor o pagamento da indenização
pelos danos materiais com relação ao sinistro acima citado.
No
entanto,
com
relação
aos
sinistros
dos
segurados Aparecida Clotilde Reis Borges, Roberto Leme do Prado e
Vanderlei Fernandes Bautista, verifica-se que os laudos técnicos juntados às
fls. 108, 135 e 155 indicam a sobrecarga elétrica como causa provável e/ou
não se encontram subscritos por nenhum técnico responsável, de modo que
se torna temerária a sua adoção para a comprovação do nexo causal.
Portanto, não há nada de concreto a embasar o
pedido indenizatório, pois inexistente um laudo que confirme efetivamente que
os danos nos referidos equipamentos foram ocasionados por problemas na
rede elétrica.
E cabia somente à autora demonstrar, mesmo que
de forma mínima, que os danos sofridos pelos segurados foram decorrentes
dos serviços prestados pela ré. E para referida situação não cabe a inversão
do ônus da prova, pois no dizer do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, o juiz, a seu critério, poderá determinar a inversão se alegação
for verossímil, ou se for a parte hipossuficiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000046-57.2020.8.26.0038 -Voto no
12
Observe-se que os demais documentos acostados
com a inicial não demonstram que os danos nos aparelhos elétricos
pertencentes aos referidos segurados foram oriundos de uma oscilação na
rede elétrica.
Sobre o tema, preleciona VICENTE GRECO FILHO
("Direito Processual Civil Brasileiro, 2o vol., 11a edição, Ed. Saraiva, p. 204)
que:
"O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles
pretende determinada consequência de direito; esses são os
fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de
perder a demanda."
"A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato
constitutivo milita contra o autor."
"O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito."
Idêntico é o ensinamento do eminente NELSON
NERY JÚNIOR (in "Código de Processo Civil Comentado e legislação
extravagante, 9a ed., RT., p. 530/531), nos seguintes termos:

"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa
carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que
corresponda
ao
descumprimento
do
ônus.
O
não
atendimento do ônus de provar coloca a parte em
desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A
produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é
ônus da condição de parte".
Deste modo, outra não é a conclusão de que a
autora não logrou produzir prova que respaldasse o seu direito à indenização
com relação aos segurados Vanderlei, Roberto e Aparecida, não tendo, pois,
se desincumbido de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I).
Com relação ao termo inicial da contagem dos juros
de mora, em se tratando de ação regressiva movida pela companhia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000046-57.2020.8.26.0038 -Voto no
13
seguros, é certo que o dano se deu no momento que a autora desembolsou o
valor para indenizar os seus segurados.
Nesse sentido, os arestos desta Corte de Justiça:
“No que concerne ao termo a quo dos juros de mora,
necessária a aplicação da Súmula no 54, do C. STJ, que
dispõe que: “Os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” Logo,
correta a aplicação dos juros a contar do desembolso,
momento em que a seguradora ficou desprovida do valor em
questão.” (Ap. no 0005604-74.2014.8.26.0543 - 26a Câm. de
Direito Privado
Rel. Des. BONILHA FILHO
J. em
08/03/2018).
“Responsabilidade Civil - Ação regressiva - Prova de que o
acidente decorreu de falha na prestação do serviço da ré -
Responsabilidade da concessionária pela manutenção da
rodovia - Dever de ressarcimento pelos danos causados ao
veículo segurado, que foram suportados pela seguradora -
Juros, por tratar de ilícito extracontratual, incidem desde o
desembolso comprovado Apelo não provido.” (Ap. no
0004402-75.2015.8.26.0495
29a Câm. De Direito Privado

Rel. Des. SILVIA ROCHA J. em 06/06/2018).
“AÇÃO
REGRESSIVA.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS. Acidente de trânsito. Termo inicial dos juros
moratórios que se dá com desembolso, por consistir no
prejuízo suportado pela seguradora (Súmula 54 do STJ).
Precedentes.
Recurso
parcialmente
provido.”
(Ap.
no
1058476-15.2017.8.26.0100
36a Câm. De Direito Privado

Rel. Des. MILTON CARVALHO J. em 18/10/2018.
E outro não é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, conforme o seguinte aresto:
“Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na
ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000046-57.2020.8.26.0038 -Voto no
14
o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora
devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da
citação” (REsp no 1539689/DF, 3a Turma - Min. MOURA
RIBEIRO J. em 05.06.2018)
“DIREITO CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. SEGURADORA.
PAGAMENTO
DA
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
SUB-
ROGAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O CAUSADOR DO
DANO. ACORDO FEITO PELO SEGURADO. INEFICÁCIA.
DEDUÇÃO DA FRANQUIA. TERMO A QUO DOS JUROS DE
MORA. I. O segurador sub-roga-se na proporção exata da
indenização paga ao segurado, consoante prescreve o artigo
786 do Código Civil. II. O pagamento da franquia é de rigor
para a consecução da cobertura securitária, motivo pelo qual
o valor respectivo deve ser deduzido do montante
indenizatório. III. Por estar assentado diretamente na lei, o
direito de regresso do segurador não é afetado por qualquer
tipo de ajuste volitivo entre o segurado e o causador do
dano, na linha do que estatui o artigo 786, § 2o, do Código
Civil. IV. De acordo com a inteligência dos artigos 398 e 495
do Código Civil, a contagem dos juros de mora a partir da
citação é restrita ao campo da responsabilidade contratual,
tendo em vista que nos domínios da responsabilidade
aquiliana a mora é deflagrada pelo próprio ato ilícito. V. Na
ação regressiva do segurador contra o causador do dano os
juros de mora incidem da data do efetivo desembolso da
indenização
securitária.
VI.
Recursos
conhecidos
e
desprovidos.” (REsp 1.665.814, Min. Antônio Carlos Ferreira,
j. 16.5.2017).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
SEGURO DE COISA. AÇÃO DE REGRESSO. JUROS DE
MORA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. 1.
Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na
ação de reparação de danos ajuizada pela seguradora contra
o causador do sinistro os juros de mora devem fluir a partir
da data do efetivo desembolso, e não da citação. 2. Agravo
Regimental
desprovido.”
(STJ-3a
T.,
AgRg
no
REsp
1249909/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
19.2.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000046-57.2020.8.26.0038 -Voto no
15
Dessa forma, deve ser mantido o termo inicial dos
juros fixado em sentença.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
para afastar da condenação os valores referentes aos sinistros dos segurados
Aparecida Clotilde Reis Borges, Roberto Leme do Prado e Vanderlei
Fernandes Bautista. E sendo a sucumbência recíproca, revejo a verba
sucumbencial fixada, condenando a requerida ao pagamento de 20% das
custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação, e a autora condenada a arcar com 80% das
custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% da
diferença entre o valor pleiteado e o valor da condenação.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica